Tribunal: TJDFT
Processo: 0718045-44.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-07-30
Data de publicação: 2020-08-14

Ementa:
Execução penal. Agravo. Instrução regular. Identificação criminal. Perfil genético. Crime hediondo.
1 – Se o agravo foi instruído com as peças necessárias ao exame do pedido e há informação nos autos quanto à tempestividade, em observância aos princípios da instrumentalidade das formas e economia processual, o recurso deve ser conhecido.
2 - Os condenados por crime cometido, dolosamente, com violência de natureza grave contra a pessoa, ou por qualquer dos crimes previstos na Lei de Crimes Hediondos, serão submetidos, obrigatoriamente, à identificação do perfil genético, mediante extração de DNA (art. 9o-A, da LEP).
3 – O Conselho Especial do TJDFT, na Arguição de Inconstitucionalidade n. 2015.00.2.013502-8, ao examinar a obrigatoriedade de identificação do perfil genético do condenado por crimes hediondos, deu pela constitucionalidade do art. 9o-A da L. 7.210/84.
4 – A natureza hedionda – estupro - e as circunstâncias do crime justificam submeter o apenado à colheita de DNA para identificação do seu perfil genético, nos termos do art. 9o-A, da L. 7.210/84.
5 – Agravo não provido.